Tribunal: STF
Processo: Rcl 39442
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LITISPENDÊNCIA. ART. 337, VI E §3º DO CPC. TRIPLÍCE IDENTIDADE DOS ELEMENTOS DA PRESENTE AÇÃO EM RELAÇÃO À RECLAMAÇÃO 39.439. CPC, ART. 485, V E §3º. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 
    DECISÃO: Trata-se de reclamação proposta por CELG Distribuição S/A contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0000972-05.2014.5.18.0211, sob a alegação de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
    É o relatório necessário. DECIDO. 
    Constato de plano circunstância processual que obsta o seguimento da presente ação, a saber, a existência de litispendência. 
    Com efeito, há identidade de partes, causas de pedir e pedidos entre o presente feito e a Reclamação 39.439, também de minha relatoria, na qual proferi decisão monocrática no último dia 04/03/2020, negando seguimento ao feito. Eis a ementa:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE, AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”.
    Havendo, pois, tríplice identidade de elementos entre a presente reclamação e a reclamação 39.439, resta configurada a litispendência, nos termos do art. 337, VI e §3º, do CPC, a impedir o prosseguimento deste feito.
    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com fundamento no art. 485, V e §3º do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente